Tribunal: CARF
Processo: 10380.728880/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728880/2016-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.882 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
LIMPMAXI - LIMPEZA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/10/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SÓCIO COM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
SUPERIOR A 10% E RECEITA BRUTA GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE
DE ADESÃO AO SIMPLES. VALIDADE.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital
social e que a receita bruta global ultrapassou o limite legal de adesão ao
Simples, é cabível a exclusão do contribuinte deste sistema tributário
simplificado, sendo absolutamente irrelevante argumento no sentido de que a
pessoa jurídica desconhecia a outra sociedade do sócio que ensejou a
incompatibilidade com o Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO
A exclusão do Simples Nacional produz efeitos a partir do primeiro mês
seguinte ao da ocorrência da situação de vedação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728880/2016-84
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.882 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728880/2016-84

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 06-60.828 - 6a Turma da
DRJ/CTA Sessão de 31 de outubro de 2017, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo de exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES NACIONAL) da empresa LIMPMAXI – Limpeza Conservação e Serviços
Ltda.
2. Conforme descrito na Representação Fiscal para fins de Exclusão do Simples
Nacional, fls. 2-9, a empresa foi optante desse regime no período de 1/7/2007 a
31/12/2014, quando foi excluída por solicitação própria em razão de ter ultrapassado o
limite legal de faturamento de R$ 3.600.000,00 no ano de 2014, conforme processo no
10380.726274/2015-43. Contudo, em auditoria realizada em 2016, constatou-se, com
base nos dados da RFB (CADASTRO CNPJ e CPF, DIPJ, DACON, SPED, PORTAL
DO SIMPLES NACIONAL e demais sistemas) e nos documentos apresentados, que o
contribuinte incorreu em impedimento societário que o obrigaria a solicitar a sua
exclusão do SIMPLES NACIONAL a partir de 10/2011, nos termos do art. 3o, § 4o,
inciso IV, da Lei Complementar no 123, de 2006, bem como restou caracterizado que
permaneceu o impedimento societário nos anos de 2011 a 2014.
3. Foi constatado na auditoria que o Sr. FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUZA
SALES, CPF no 623.227.613-20, na qualidade de sócio-administrador na Impugnante
participava do quadro societário da empresa POTENCIAL SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA LTDA, CNPJ no 05.121.169/0001-13, a qual não é beneficiada pela Lei
Complementar no 123, de 2006, com participação maior que 10% (dez por cento) de seu
capital social, sendo que a receita bruta global do ano de 2011 de ambas as empresas
ultrapassou o limite de que trata o inciso II do “caput” do seu artigo 3o. Tal fato
obrigaria a empresa representada a solicitar a sua exclusão do Simples Nacional, nos
termos do art. 3o, § 4o, inciso IV, e § 6o, da Lei Complementar, o que não foi realizado,
infringindo o disposto no seu inciso II do art. 30. A exclusão deu-se a partir de
1/10/2011, mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva para permanência no
referido regime de tributação, conforme dispõe o art. 3o, § 6o, da aludida Lei
Complementar.
4. A Contribuinte permaneceu impedida de optar pelo referido regime de tributação nos
anos de 2012, 2013 e 2014, pois o Sr. Francisco Alexandre de Souza Sales ingressou
como
sócio-administrador
das
empresas
POTENCIAL
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS, CNPJ no 15.351.310/0001-28, e LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS
LTDA., CNPJ no 05.483.831/0001-85, cujas receitas brutas globais nos referidos anos
ultrapassaram o limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3o, da Lei
Complementar no 123, de 2006.
5. Diante da Representação, foi publicado o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 113,
de 31 de outubro de 2016, do qual se extrai que a LIMPMAXI – Limpeza Conservação
e Serviço Ltda. foi excluída do Simples Nacional, em virtude de o contribuinte não se
enquadrar no aludido regime, nos termos do art. 29, inciso I, da Lei Complementar no
123, de 2006, como constou da Representação, cujo fato implicou a sua exclusão de
oficio, por força do que dispõe os arts. 28, parágrafo único, e 29, inciso I, da referida
Lei Complementar, c/c o art. 75, inciso I, da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011, cujos efeitos da exclusão serão considerados a partir de 1/10/2011,
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.882 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728880/2016-84

conforme disposto no art. 3o, § 6o, da Lei Complementar no123, de 2006, c/c o art. 76,
inciso I, da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011.
6. Devidamente cientificada do ADE, por via postal, fls. 143, em 14/11/2016, foi
apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 148-153 e respectivos anexos de
fls. 154-177, protocolizada em 24/11/2016.
7. Em sua manifestação de inconformidade a Impugnante alega, em síntese, que:
a) em nenhum momento o sócio Alexandre informou ao sócio Administrador Guilherme
Martins que participava juridicamente de outras empresas e, caso tivesse conhecimento
do referido impedimento por parte do citado sócio, jamais o teria incluído na empresa,
bem como teria comunicado a Secretaria da Receita Federal (RFB) e pedido a sua
exclusão do Simples Nacional;
b) é optante do Simples Nacional desde o ano de 2007, nunca teve conhecimento de que
um de seus sócios estaria impedido de participar da empresa optante do Simples
Nacional, tanto que, ao incluir o nome do referido sócio, não ocorreu qualquer obstáculo
por parte do Fisco Federal que em nenhum momento efetuou intimação no sentido de
esclarecer ou mesmo impedir a participação do sócio Francisco Alexandre de Souza
Sales em seu quadro societário;
c) a boa-fé da empresa em sempre cumprir com as regras estabelecidas na lei é
comprovada no momento em que teve a iniciativa de pleitear a sua própria exclusão do
Simples Nacional ao ultrapassar o limite legal de faturamento no ano de 2014, conforme
Processo COMPROT no 10380.726274/2015-43;
d) a preocupação contábil da empresa, em relação a sua permanência no Simples
Nacional, era tão somente sua própria receita bruta anual, sendo que, tão logo a
contabilidade constatou que no ano de 2014 o valor global de faturamento havia
ultrapassado o limite estabelecido em lei, foi requerido o pedido de exclusão espontânea
do Simples Nacional;
e) no caso de situação alheia ao controle do contribuinte, sendo induzido ao equívoco, o
CARF já firmou entendimento de que a boa-fé deve fazer prova em favor do
contribuinte, conforme decisões proferidas nos Processos Administrativos nos
12898.001047/200969 e 10580.721038/2009-36;
f) a intimação do contribuinte, no caso de inclusão irregular no quadro societário da
empresa optante do Simples, se faz imprescindível pelo próprio direito à defesa,
principalmente quando essa situação poderá acarretar em danos extremamente graves
para a continuidade das atividades da empresa;
g) o Fisco determinou que os efeitos da exclusão sejam considerados a partir de
1/10/2011, o que configura uma situação extremamente danosa para a empresa,
tornando-a insolvente, contribuindo com sua incapacidade de continuar operando
comercialmente no setor de serviços, o que acarreta débitos de valores não recolhidos
em cinco anos, acrescido de juros e multa, por desídia da própria Fazenda Federal em
não ter impedido tal situação a ser concretizada para a empresa;
h) somente agora, após mais de cinco anos, o Fisco deu conhecimento à empresa dessa
situação, embora a própria empresa tenha requerido a sua exclusão pelos motivos que
tinha conhecimento, qual seja, o valor bruto anual de sua própria receita, sendo que a
participação indevida do sócio em outras sociedades não era de seu conhecimento, tanto
que não foi impedida de incluí-lo em seu quadro societário;
i) se a exclusão teria que ter ocorrido, o Fisco deveria tê-la efetuada antes, pois se
tivesse ocorrido a exclusão de ofício assim que detectado a situação indicada, a
postulante não ficaria em situação tão delicada que impossibilita a própria continuidade
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.882 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728880/2016-84

da sua atividade econômica pela penalidade financeira que representa essa exclusão
retroativa ao ano de 2011;
j) de acordo com o que preceitua o art. 5o da Constituição Federal, que adota como
corolário o princípio do devido processo legal, em que está inserida a ampla defesa e o
contraditório, que deve prevalecer no presente caso e não foi observado pelo Fisco, eis
que em nenhum momento intimou a empresa de qualquer irregularidade no tocante à
sua permanência no Simples Nacional;
k) reportando-se ao art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, destaca que a administração Pública
deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
l) pleiteia que os efeitos da exclusão sejam considerados a partir da intimação da
publicação do ADE de exclusão;
m) protesta pela juntada posterior de novos documentos, caso se façam necessários.

A 6a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente
e
a
manifestação
de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)
Dos motivos da exclusão do Simples Nacional
10. Inicialmente, insta trazer à colação os dispositivos da Lei Complementar no 123, de
2006, vigente à época dos fatos, que fundamentaram a exclusão da Impugnante do
Simples Nacional: (...)
11. No presente caso, conforme a Representação Fiscal para fins de Exclusão do
Simples Nacional, fls. 2-9, o que se observa é que a Impugnante solicitou a sua exclusão
do Simples Nacional por ter ultrapassado o limite legal de faturamento de R$
3.600.000,00 no ano de 2014. Contudo, em auditoria realizada em 2016 foi constatado,
com base nos dados da RFB (CADASTRO CNPJ e CPF, DIPJ, DACON, SPED,
PORTAL DO SIMPLES NACIONAL e demais sistemas) e nos documentos
apresentados, que a Impugnante incorreu em impedimento societário que a obrigaria a
solicitar a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL a partir de 10/2011, nos termos do
art. 3o, § 4o, inciso IV, da Lei Complementar no 123/2006.
12. Como descrito na referida Representação, com o 4o Aditivo ao Contrato Social, o
sócio-administrador Sr. Francisco Alexandre de Souza Sales ingressou na empresa
LIMPMAXI em 7/6/2011, cujos efeitos do seu ingresso devem ser contados a partir da
sua averbação perante a Junta Comercial, ocorrido em 23/9/2011. Ocorre que entre
1/10/2010 e 4/10/2013, o Sr. Francisco também participava do quadro societário da
empresa
POTENCIAL
SEGURANÇA
E
VIGILÂNCIA
LTDA,
CNPJ
no
05.121.169/0001-13, não beneficiada pela Lei Complementar no 123, de 2006, com 60%
no seu capital social. Foi realizada a análise da receita bruta da empresa POTENCIAL
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., totalizando uma receita bruta anual de R$
6.138.458,85, sendo que, no mesmo ano calendário 2011, foi declarada em PGDAS-D
pela Impugnante a receita bruta de R$ 1.802.803,30. Assim, restou demonstrado que, ao
fim do 3o trimestre de 2011, a Receita Bruta Global, ou seja, a soma da receita bruta das
empresas LIMPMAXI e POTENCIAL SEGURANÇA havia ultrapassado o limite de
que trata o inciso II do caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, qual seja,
de R$ 3.600.000,00.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.882 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728880/2016-84

13. Portanto, a partir de 23/9/2011, data de registro na Junta Comercial da inclusão do
sócio Sr. FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUZA SALES, estariam presentes as
condições de impedimento e do consequente pedido de exclusão do contribuinte
LIMPMAXI - LIMPEZA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA do regime do
SIMPLES NACIONAL, previstas no art. 3o, § 4o, inciso IV, e § 6o, c/c art. 30, inciso II,
da Lei Complementar no 123, de 2006. Entretanto, tal fato não foi comunicado ao órgão
gestor do SIMPLES NACIONAL.
14. Também foram analisados, segundo a referida Representação, os anos calendário
de 2012, 2013 e 2014, e constatada a continuidade do impedimento para adesão ao
referido regime diferenciado de tributação. No ano-calendário de 2012, além de
permanecer sócio na empresa POTENCIAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., o
Sr. FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUZA SALES ingressou como sócio-
administrador na empresa POTENCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA,
CNPJ no 15.351.310/0001-28, em 11/4/2012, com participação no capital social da
ordem de 50%. Conforme demonstrado abaixo, a receita bruta global das empresas
ultrapassou o limite de R$ 3.600.000,00 no 2o semestre do ano-calendário, de acordo
com a DIPJ.
15. A auditoria procedeu nova análise mensal da receita bruta de 2012 com base na
DACON da empresa POTENCIAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA e POTENCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS e na informada em PGDAS-D pela empresa
LIMPMAXI. Novamente constatou que o total da receita bruta declarada na DACON
foi superior ao declarado na DIPJ da empresa POTENCIAL SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA. Também foi possível verificar que a receita bruta global havia
ultrapassado o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3o da Lei Complementar no
123, de 2006, já em 3/2012, ou seja, no 1o semestre. Tal fato incluiu o contribuinte em
mais uma situação de impedimento formal, ao teor do art. 3o, § 4o, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 2006. Apesar de incorrer em duas situações claras de
impedimento à sua permanência no Simples Nacional, o contribuinte optou, mais uma
vez, por não solicitar a sua exclusão ao órgão gestor do Simples Nacional.
16. No ano de 2013, o Sr. Francisco Alexandre de Souza Sales se retirou da empresa
POTENCIAL SERVIÇOS, 23/9/2013, e da POTENCIAL SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA LTDA, em 4/10/2013. Antes, porém, em 7/8/2013, ingressou na
qualidade de sócio-administrador na empresa LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ no 05.483.831/0001-85, com participação no seu capital social na ordem de 50%.
Neste ano, verificou-se na DIPJ que, já no 1o trimestre, a receita global também
ultrapassou o limite de R$ 3.600.000,00, previsto no inciso II do caput do art. 3o da Lei
Complementar no' 123, de 2006. Em uma análise mensal baseada na Escrituração Fiscal
Digital (EFD), constatou-se que o total da receita bruta declarada foi compatível ao
declarado na DIPJ das empresas citadas. Também foi possível verificar que, em
01/2013, a receita bruta global havia ultrapassado o referido limite de R$ 3.600.000,00.
17. No ano de 2014, o Sr. Francisco Alexandre de Souza Sales continuou sócio-
administrador na empresa LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ no
05.483.831/0001-85, com participação no capital social na ordem de 50%. Neste ano,
verificou-se que a receita global declarada na EFD também ultrapassou o limite de R$
3.600.000,00 no 3o trimestre. Para análise mensal da receita bruta da empresa LSL
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. foi consultada a EFD, que se mostrou compatível
ao declarado na ECF. Também foi possível verificar que a receita bruta global
ultrapassou o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3o da Lei Complementar no
123, de 2006, em 07/2014, início do 3o trimestre.
18. Os fatos acima demonstram que o contribuinte deixou intencionalmente, ano a ano,
de comunicar ao órgão gestor do SIMPLES NACIONAL as situações de impedimento
por ele incorridas, previstas no art. 3o, § 4o, incisos IV e V, da Lei Complementar no
123, de 2006, contrariando, portanto, a previsão do seu art. 30, inciso II.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.882 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728880/2016-84

19. A Auditoria, com base nos dados inicialmente disponíveis declarados em DIPJ, ECF
e PGDAS-D, intimou o contribuinte a apresentar suas justificativas a respeito dos fatos
constatados, conforme Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 5, fl. 33-37, com ciência
pessoal. Contudo, passado o prazo previsto no Termo, não houve qualquer manifestação
por parte de seus responsáveis legais.
20. Conclui-se que foi devidamente motivada a publicação do Ato Declaratório
Executivo (ADE) no 113, de 31 de outubro de 2016, para fins de exclusão da
LIMPMAXI – Limpeza Conservação e Serviço Ltda. do Simples Nacional, em virtude
de o contribuinte não se enquadrar no aludido regime, nos termos do art. 29, inciso I, da
Lei Complementar no 123, de 2006, como constou da Representação, cujo fato implicou
a sua exclusão de oficio, por força do que dispõe os arts. 28, parágrafo único, e 29,
inciso I, da referida Lei Complementar, cujos efeitos da exclusão devem ser
considerados a partir de 1/10/2011, conforme disposto no art. 3o, § 6o, da Lei
Complementar no 123, de 2006. Da obrigação de comunicar a exclusão e a boa-fé da
Impugnante
21. Como visto, a exclusão da Impugnante do Simples Nacional foi exaustivamente
comprovada, sendo o procedimento decorrente de expressa previsão legal, mas a
Impugnante alega que agiu de boa-fé.
22. A iniciativa da empresa em pleitear a sua própria exclusão do Simples Nacional ao
ultrapassar o limite legal no ano de 2014 não caracteriza a sua boa-fé, mas o simples
cumprimento de dever legal, ao teor do disposto no inciso IV do art. 30 da Lei
Complementar 123, de 2006.
23. Do mesmo modo, depreende-se do disposto no inciso II do art. 30 da referida Lei
Complementar que é obrigatório que a empresa comunicasse a sua exclusão diante de
qualquer das situações de vedação previstas na referida Lei Complementar, ou seja,
independe de o sócio ter informado ao sócio administrador que participava de outras
empresas, eis que o próprio Sr. Francisco Alexandre de Souza Sales também era sócio
administrador e responsável pela comunicação de exclusão.
24. A alegação de não ter ocorrido qualquer obstáculo por parte do Fisco Federal, que
em nenhum momento efetuou intimação no sentido de esclarecer ou mesmo impedir a
participação do sócio em seu quadro societário não exime a responsabilidade da
empresa, pois não há essa exigência de prévia homologação de alterações societária
pelo Fisco, mas sim a comunicação de exclusão pela própria empresa quando incorrer
em situações de vedação, conforme visto. Na realidade, a empresa fica sujeita a
verificação posterior e, se constatada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, é
realizada a exclusão de ofício pelo Fisco, nos termos do inciso I do art. 29, c/c o inciso
II do art. 30, ambos da Lei Complementar no 123, de 2006. Foi exatamente isso o que
ocorreu no presente caso, redundando na constatação do impedimento e a consequente
exclusão da Impugnante do Simples Nacional.
25. Destarte, não se constata a alegada boa-fé da Impugnante, pois tanto o
acompanhamento contábil quanto a participação societária do sócio não são situações
alheias ao controle da Impugnante, ou seja, ambas são incapazes de induzi-la a
equívoco, sendo situações distintas das citadas nas decisões do CARF.
26. Neste ponto, insta esclarecer que eventuais jurisprudências administrativas não lhe
beneficiam, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, pois não constituem normas
complementares do Direito Tributário, diante da inexistência de lei que lhes atribua
eficácia normativa, segundo a inteligência do art. 100 do Código Tributário Nacional
(CTN): (...)
27. Destarte, as decisões administrativas não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente se aplicando às partes envolvidas nos litígios correspondentes.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.882 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728880/2016-84

Da intimação prévia e do exercício do contraditório e ampla defesa
28. Como já explicitado, é dever da empresa comunicar a exclusão em qualquer das
situações de vedação que implicam a sua exclusão do Simples Nacional, inexistindo
determinação para a prévia homologação pela RFB quando da entrada de sócios e
tampouco a necessidade de intimação da empresa nesses casos.
29. O procedimento adotado é escorreito, eis que a empresa foi fiscalizada e, sendo
constatadas as irregularidades que implicam a sua exclusão de ofício, foi intimada a
apresentar suas justificativas sobre os fatos, conforme Termo de Intimação Fiscal (TIF)
no 5, fl. 33-37, com ciência pessoal. Contudo, não se manifestou naquele momento.
30. A sua exclusão por meio do ADE foi devidamente comunicada, por via postal, fls.
143, e foi apresentada a manifestação de inconformidade.
31. Pondere-se que o exercício do contraditório e da ampla defesa é exercido após a
instauração do contencioso, o que ocorreu com a apresentação da manifestação de
inconformidade pela Impugnante. Portanto, estão sendo exercidos tais direitos, tanto
que a Impugnante apresentou as razões de fato e de direito para exercê-los e está sendo
observado o devido processo legal. Destarte, não se vislumbra prejuízo ou o
descumprimento do contraditório e da ampla defesa no presente caso.
32. Com relação aos efeitos retroativos da exclusão, eis o teor dos dispositivos da Lei
Complementar no 123, de 2006, que disciplinam tais efeitos: (...)
33. Portanto, os efeitos retroativos constantes do ADE possuem supedâneo legal.
34. Pondere-se que os efeitos da exclusão extemporânea e as dificuldades que a empresa
apresentar decorrem de sua própria culpa, pois não cumpriu a legislação, permanecendo
conscientemente de forma irregular no regime do Simples Nacional. Dessa forma, a
medida é dotada de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo fundamento legal
para acatar o pleito da Impugnante para que os efeitos da exclusão sejam considerados
somente a partir da intimação da publicação do ADE de exclusão.
Da oportunidade para produção de provas
35. Com relação ao pedido de juntada posterior de novos documentos, insta transcrever
os dispositivos do Decreto no 70.235, de 1972, que o regulam: (...)
36. Portanto, o princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo
que deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe à Impugnante
apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a
impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito
superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos, hipóteses que não ocorreram no presente caso.
Conclusão
37. Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão do Simples Nacional.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário nos seguintes termos, in verbis:
(...)
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.882 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728880/2016-84

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.882 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728880/2016-84

Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.882 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728880/2016-84

(...)

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.882 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728880/2016-84

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Inicialmente, vale destacar que a recorrente pretende que seja dado provimento ao
Recurso Voluntário para reverter o ato administrativo de exclusão da empresa do regime do
Simples Nacional. Subsidiariamente, requer que a decisão de exclusão do Simples Nacional
somente produza efeitos a partir de sua prolação, sem alcançar fatos posteriores.
No seu recurso voluntário, a recorrente não contesta o fato apontado no Ato
declaratório executivo: de que o Sr. Francisco Alexandre participou da sociedade de outra pessoa
jurídica, nem que o limite global de faturamento ultrapassou o previsto no inciso II do caput do
art. 3o da Lei Complementar 123/2006.
A recorrente alega apenas que não tinha conhecimento sobre a participação do Sr.
Francisco Alexandre em sociedade diversa, de modo que o administrador da empresa sempre
agiu com boa-fé perante a Receita Federal. Entretanto, entendo que esta questão é irrelevante
para o caso aqui analisado. O administrador da empresa não foi objeto de nenhum procedimento
fiscal nos presentes autos, o qual não está julgando nenhuma conduta sua ou do Sr. Francisco
Alexandre.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.882 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728880/2016-84

Em que pese o disposto no artigo 136 do Código tributário Nacional, que
desconsidera questões sobre dolo ou culpa na prática de infrações, há que se ter em mente que
que se analisa aqui é uma situação de fato da empresa Limpmaxi – Limpeza Conservação e
Serviços LTDA, a qual possuía nos seu quadro societário uma pessoa física (Francisco
Alexandre) que também era sócio de outra pessoa jurídica, sendo que o faturamento global,
somadas as duas empresas, ultrapassava o limite estabelecido no art. 3o, II, da Lei Complementar
123/2006, estando configurada a hipótese de exclusão do inciso IV do § 4o do mesmo artigo:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que: (...)
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: (...)
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
Portanto, tendo a recorrente permanecido numa situação de fato que enseja a
exclusão do Simples Nacional, acertada a decisão de primeira instância administrativa.
No que diz respeito aos efeitos da exclusão, não há como acolher o pedido
subsidiário do Recurso Voluntário, no sentido de a decisão de exclusão do Simples Nacional
somente produzir efeitos a partir de sua prolação, sem alcançar fatos posteriores, uma vez que há
dispositivo legal expresso no sentido de que esses efeitos devem ser produzidos a partir do mês
seguinte ao que incorrida a situação impeditiva de permanência no Simples Nacional:
Lei Complementar 123/2006
Art. 3o, § 6o. Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em
alguma das situações previstas nos incisos do § 4o, será excluída do tratamento jurídico
diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de que trata o art.
12, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.
Por fim, consigne-se que não há a necessidade de juntada de outros documentos,
uma vez que não houve negativa da ocorrência do fato que ensejou a exclusão do Simples
Nacional. Apenas a demonstração da inocorrência da hipótese que gerou a exclusão seria apta a
reformar a decisão de primeiro grau.
DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.
É como voto.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.882 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728880/2016-84

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 234
DF CARF MF
Original